Tribunal: STF
Processo: ARE 1588440
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. INTERPOSIÇÃO NA VIGÊNCIA DA LEI N.º 13.015/2014 E ANTERIOR À LEI N.º 13.467/2017. PRÉ-CONTRATAÇÃO DE HORAS EXTRAS. Mantém-se a decisão agravada em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior (Súmula n.º 199, I, do TST). É nula a contratação das horas extras firmada no início do pacto laboral diante do reconhecimento da fraude perpetrada pelo empregador.
INTERVALO DO ART. 384 DA CLT. RECEPÇÃO PELA CF/88. VÍNCULO DE EMPREGO RESCINDIDO EM PERÍODO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI N.º 13.467/2017. A controvérsia em torno da adequação constitucional do art. 384 da CLT foi dirimida por esta Corte quando do julgamento do Processo IIN-RR-1540/2005-046-12-00.5, Relator Ministro Ives Gandra Martins Filho, ocasião em que se decidiu pela constitucionalidade da norma consolidada. Nesse esteio, o descumprimento do intervalo previsto no art. 384 da CLT implica pagamento de horas extras correspondentes àquele período, por tratar-se de medida de higiene, saúde e segurança da trabalhadora. Ressalte-se, por relevante, que a Suprema Corte, no julgamento do Tema 528 da tabela de repercussão geral, fixou a tese jurídica que se adequa ao entendimento perfilhado no presente caso, no sentido de que “o art. 384 da CLT, em relação ao período anterior à edição da Lei n.º 13.467/2017, foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, aplicando-se a todas as mulheres trabalhadoras” (DJE n.º 188, divulgado em 20/9/2021). Assim, o acórdão regional, mantido pela decisão agravada, não merece ser modificado, na medida em que proferido em harmonia com a jurisprudência do TST e com a tese fixada pelo STF.
REFLEXOS DAS HORAS EXTRAS NOS SÁBADOS (BANCÁRIO). PREVISÃO CONVENCIONAL. No que se refere aos reflexos das horas extras nos sábados (e não nos DSRs), havendo previsão expressa na norma coletiva, como ocorre no caso em estudo, não há contrariedade à Súmula n.º 113 do TST, pois, em razão da aplicação do princípio da norma mais favorável e do reconhecimento das Convenções e Acordos Coletivos (art. 7.º, XXVI, da CF), deve prevalecer o dispositivo convencional. Nesse sentido, precedentes.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. SÚMULA N.º 463, I, DO TST. A decisão regional se amolda ao item I da Súmula n.º 463 do TST, no sentido de que, em relação à pessoa natural, basta a declaração de hipossuficiência econômica para o deferimento da gratuidade da justiça.
Agravo conhecido e não provido.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e incisos I II, 7º, inciso XXVI, XXX, e 8º, inciso III, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.
II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30/08/2017)
 
“Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 
1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.
2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.
3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21/10/2015)
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 03/02/2012)

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 19 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente